Tribunal: TJMT
Processo: 0002299-28.2009.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002299-28.2009.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL DIONISIO - CPF: 313.900.054-53 (APELADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – P
RELIMINAR - AGRAVO RETIDO - NÃO CONHECIDO -

PREJUDICIAL DE MÉRITO

– PRESCRIÇÃO – SUMULA 85 DO STJ

- REJEITADA -
P
FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE FAZENDA – 58 ANOS DE IDADE -

AMPUTAÇÃO DE TRÊS DEDOS DA MÃO DIREITA (CID S68.2) – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORATIVA QUE UTILIZE A MÃO DIREITA E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE EM 40% PARA AS DEMAIS ATIVIDADES – SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO SOPESADA – REQUISITOS PREENCHIDOS –

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TEMA 810/STF e 905/STJ) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (SÚMULA 111 DO STJ) - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição só alcança as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91, o que não restou demonstrado no período vindicado.

O benefício de auxílio-doença deverá ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para outra atividade que lhe garanta a sua subsistência ou conceda a aposentadoria por invalidez se não foi possível sua recuperação, nos termos do artigo 62 e § 1o, da Lei n. 8.213/91, sendo o termo inicial do restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário a data imediatamente posterior ao da respectiva cessação.

Constatada a incapacidade, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, é insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, cuja DIB deve ser a data perícia médica que a identificou (art. 42 da Lei no 8.213/91).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Colíder, na Ação para Reestabelecimento de Auxílio-Doença, com conversão para Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente, ajuizada por
Manoel Dionísio
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, que
condenou o
INSS a restabelecer o Auxílio-Doença a partir da cessação indevida do benefício, perdurando até a conversão Aposentadoria por Invalidez, com fulcro no art. 43, da Lei 8.213/91, na data da realização da perícia médica (id. 150260837, págs. 245 a 249).

Irresignada, a Autarquia Previdenciária, em preliminar, pleiteia a análise de Agravo Retido que maneja, sob a égide do antigo CPC/73, com relação a valor arbitrado a título de prova pericial, em observância aos termos da Resolução o 558/2007 do CNJ, ou seja, no máximo de R$ 234,80 (Duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). No entanto, caso tenha sido fixado apenas na sentença, ou não tenha sido objeto de agravo neste ponto, que seja apreciado no mérito deste recurso.

Defende a incidência da prescrição na hipótese de a DIB ter sido fixada em data anterior a cinco anos da propositura da ação.

No mérito, que o laudo pericial não foi objetivo quanto a doença do Recorrido ser preexistente, ou não.

Assevera que, o fato de o indeferimento do benefício ter sido pelo motivo de “não se constatar incapacidade para o trabalho”, não quer dizer que os demais requisitos para recebimento de benefício previdenciário foram preenchidos pelo Recorrido, notadamente a qualidade de segurado especial, a carência, doença ser posterior etc.

Aduz que o Recorrido não preencheu os requisitos para concessão do benefício.

Consigna que a aplicação d
os juros e correção monetária aplicados deve se dar de acordo com a Lei no 11.960/2009.

Acrescenta que não cabe aplicação de multa diária antecipada contra a Fazenda Pública Estadual e os honorários advocatícios devem ser reduzidos em 5% sobre o valor das parcelas, conforme art. 20, §§ 3o e 4o do CPC.

Por isso,
requer o provimento do recurso para reformar a sentença. Subsidiariamente, a fixação da DIB a partir da juntada do laudo pericial ou da data da citação. E, juros e correção monetária de acordo com (id.
150260837, págs. 257 a 263
).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando o argumento aventado, ressaltando a necessidade de aplicação de multa no percentual de 20%, em razão de procrastinação do feito (id. id.
150260837, págs. 275 a 285
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id. 150759689).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se
de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Colíder, na Ação para Reestabelecimento de Auxílio-Doença, com conversão para Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente, ajuizada por
Manoel Dionísio
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, que julgou procedentes os pedidos da ação
(id.
150260837, págs. 257 a 263
).

A ação previdenciária busca o restabelecimento do

Auxílio-Doença, em decorrência de acidente de trabalho, com conversão para Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente
, porque o Autor sofreu acidente de trabalho, com necessidade de amputação de três dedos de sua mão direita (CID 10 - S68.2), o que lhe causou incapacidade para as atividades laborais (id. 150260837, págs. 02 a 30).

O magistrado singular, proferida no ano de 2014, julgou procedente a ação, nos seguintes termos (id. 158782828, pág. 248/249):

“(...) Diante do exposto,
ACOLHO
a pretensão da parte autora, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, razão pela qual
CONDENO
o

Instituto Nacional do Seguro Social

a

restabelecer/implantar o auxílio-doença a
Manoel Dionísio
,
a partir da data da cessação indevida do benefício, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei no 8.213/91, na data da realização da perícia médica
, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores , e, no que tange às parcelas posteriores , a partir de cada parcela vencida, acresci ainda de correção

monetária a parir de

cada

parcela vencida. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação de mora, uma única vez,

até o efetivo pagamento, os índices oficias de remuneração básica e juro aplicados à caderneta de poupança,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO
(...)

CONDENO a Autarquia Federal

nos honorários advocatícios, , que FIXO no importe de 10% sobre o valor das parcelas vencidas (...)” (Grifei)

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social
recorre da sentença pleiteando: a) análise do Agravo Retido no que concerne ao valor dos honorários periciais; b) prescrição do
direito do Segurado, ora Apelado, ao restabelecimento do auxílio-doença, devido ao transcurso do quinquênio entre a data da DIB e a propositura da ação; 3) laudo pericial não foi objetivo quanto a doença do Recorrido ser preexistente, ou não; 4) não preenchimento dos requisitos para concessão do benefícios 5) aplicação d
os juros e correção monetária aplicados deve se dar de acordo com a Lei no 11.960/2009; e, 6) honorários advocatícios reduzidos para 5% sobre o valor das parcelas vencidas, conforme art. 20, §§ 3o e 4o do CPC.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E o instrumento processual eleito – Apelação – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

PRELIMINAR (AGRAVO RETIDO)

No que diz respeito ao pleito de análise do
Agravo Retido nas razões recursais
, cujo objeto seria relativo à impugnação do valor fixado a título de honorários periciais, não deve ser conhecido, porque o Recorrente sequer, na oportunidade própria, agravou de tal decisão, mencionando apenas na Apelação, em desconformidade com o que estabelece o artigo 523, § 1o, do CPC/73.

Nesse sentido,
in verbis
:

AGRAVO RETIDO – NÃO INTERPOSIÇÃO – CONHECIMENTO PREJUDICADO. Muito embora o apelante tenha alegado que interpôs agravo retido da decisão que negou provimento aos embargos de declaração, aludida peça não consta dos autos, razão pela qual resta prejudicado o seu conhecimento. (TJMS, Apelação - No 0014325-21.2010.8.12.0001 - Campo Grande, 5a Câmara Cível, Relator Designado – Exmo. Sr. Des. Vladimir Abreu da Silva, data do julgamento: 29/8/2013)

Logo,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Retido, e, como postulado no Apelo, a insurgência quanto montante dos honorários periciais será analisada conjuntamente com o mérito recursal.

PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

No que concerne à alegada prescrição das parcelas do benefício previdenciário suscitada pelo Recorrente, a meu ver, não prospera.

Extrai-se dos autos que o Auxílio-Doença, concedido ao Recorrido, foi cessado em
27/04/2009
e a ação para restabelecimento do referido benefício, em decorrência de acidente de trabalho, fora protocolizada no dia
03/09/2009 (id. 150260837, pág. 2), fato inconteste que os períodos reivindicados se encontram dentro dos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

A teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Neste sentido, esta e. Câmara já julgou:

“(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ - OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda.

2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

4 – A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

5 - As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.
6 - Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos. (N.U 1006235-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022)"

Por essas razões,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Cinge-se a questão posta em saber se os requisitos legais para restabelecimento do auxílio-doença, em decorrência de acidente de trabalho, bem como para Aposentadoria por Invalidez, foram, ou não, preenchidos.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

No caso em apreço,
a prova revela que ao Autor fora concedido Auxílio-Doença, sob o registro no 533.653.663-2, em decorrência de acidente de trabalho por manuseio de serra elétrica, que lhe causou a amputação do 3o, 4o e 5o dedos da mão direita (CID S 68.2), mas com cessação em 27/04/2009.

Demonstra o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, que o Autor, com 58 anos de idade, cuja função é serviços gerais em fazenda, está incapacitado, de forma total e permanente, para as atividades laborais que necessitem da mão direita, e, parcial e permanente, para as demais atividades, com redução da capacidade laborativa em 40%. Confira-se (id. 150260837, pág., 227).

Percebe-se, então, que, na espécie, diante das condições sociais e pessoais do segurado, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana [1],
celula mater
dos direitos humanos [2], que dão estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e iluminam a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Ainda que se considerasse ser apenas parcial a incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

A propósito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito. 3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão.

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Nessa linha, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Dentro desse contexto fático-jurídico, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento do benefício previdenciário do Auxílio-Doença e conversão para Aposentadoria por Invalidez, a uma, porque ficou demonstrado a condição de segurado especial do INSS, na medida em que o Recorrido recebeu citado benefício junto ao Recorrente em razão da mencionada enfermidade; a duas, porque, o laudo pericial produzido em juízo confirma que há incapacidade total e permanente do Autor, Segurado, para as atividades laborais que utilizem a mão direita e redução permanente da capacidade em 40% para as demais atividades.

Nessa linha, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Nesse contexto, a meu ver, foram preenchidos os requisitos para o restabelecimento do Auxílio-Doença, com data de início naquela em que cessou equivocadamente o benefício, com a conversão para Aposentadoria por Invalidez, com início a partir da realização da perícia médica, conforme entendimento jurisprudência pátria. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – DOENÇA OCUPACIONAL – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DA RESPECTIVA CASSAÇÃO – TERMO FINAL DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATADA PERÍCIA TÉCNICA QUE ATESTA CAPACIDADE LABORATIVA, REABILITAÇÃO PROFISISONAL OU RETORNO ESPONTÂNEO AS ATIVIDADES HABITUALMENTE DESENVOLVIDAS – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Faz jus ao recebimento de auxílio-doença o segurado que comprovar estar incapacitado para o trabalho, possuir a qualidade de segurado e comprovar período de carência mínima, exceto se não decorrer de acidente, doença ocupacional ou doença do trabalho. 2. Laudo pericial conclusivo pela incapacidade total e temporária com possibilidade de tratamento clínico efetivo. 3. Termo inicial do restabelecimento do benefício acidentário é a data imediatamente posterior ao da respectiva cessação, enquanto que o termo final de cessação deve ser aferido, a tempo e modo, através de perícia judicial, reabilitação ou retorno as atividades habituais, 4. Consectários legais em conformidade com Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso Adesivo desprovido e Recurso de Apelação parcialmente provido. 6. Sentença ratificada. (TJMT,
N.U 0010928-21.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Quanto à
tese defensiva de doença preexistente
, não merece guarida, primeiro, porque o Segurado preenche os requisitos legais para os benefícios postulados; segundo, porque tal assertiva se revela verdadeira inovação recursal, na medida em que sequer foi objeto na ação de origem.

No que concerne a impugnação quanto ao valor dos honorários periciais
, pontua-se que
o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), arbitrado à título de honorários periciais (id. 150260837, pág. 191), não se mostra exorbitante e está de acordo com as normas que regem a matéria. Explico.

A Resolução n. 541/2007 do CJF, que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, será de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo ultrapassar até três vezes o valor estabelecido.

Posteriormente, a Resolução n. 127/2011 do CNJ limitou o valor até R$ 1.000,00 (mil reais), podendo ultrapassar até cinco vezes o valor estabelecido.

Melhor sorte não teve a alegação acerca dos consectários legais
, já que
o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)” (Grifei)

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da
reformatio in pejus
. A respeito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.” (N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.” (N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Logo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

No que tange à redução do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios
, não merece guarida.

A Súmula 111 do STJ direciona que os honorários sucumbenciais
devem ser arbitrados em 10% (dez por cento), com base de cálculo apenas nas parcelas vencidas até a sentença,
in verbis
:

“Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem incidir sobre as prestações vencidas, entendidas estas como as ocorridas até a prolação da decisão exequenda.”

Sendo assim,
CONHEÇO e DESPROVEJO
o recurso interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social.

DO REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Contudo, os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação da Autarquia Previdenciária, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nas razões, em preliminar,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Retido; em prejudicial de mérito,
REJEITO
a aventada prescrição; e, no mérito,
DESPROVEJO A APELAÇÃO
, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social. E, em sede de Reexame Necessário
RATIFICO
a sentença, que deve ser mantida incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023